Tribunal: TJDFT
Processo: 0731270-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731270-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE BELLINASO STIELER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial (ID 72371164). Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES